Tribunal: TJSP
Processo: 1002076-85.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória cumulada com tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ré que consertou o veículo do autor em cumprimento de determinação judicial em antecipação de tutela. Pretensão de expedição de ofício ao fabricante do veículo, para que ele encaminhe documentos referentes aos componentes

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação indenizatória cumulada com tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ré que consertou o veículo do autor em cumprimento de determinação judicial em antecipação de tutela. Pretensão de expedição de ofício ao fabricante do veículo, para que ele encaminhe documentos referentes aos componentes substituídos. Descabimento. Ciente da questão apresentada em juízo, a ré, na qualidade de concessionária da marca e para onde o veículo foi encaminhado para conserto, deveria ter preservado em seu poder os componentes substituídos no veículo, a fim de disponibilizá-los ao perito para exame. Alegação de ilegitimidade passiva. Descabimento, diante da atribuição de culpa à ré pelo defeito apresentado no veículo do autor após o primeiro conserto. Lucros cessantes. Indenização. Cabimento. Irrelevância do fato de o autor possuir outro veículo. Licença de taxista expedida para veículo específico, no caso, o veículo objeto de discussão nos autos, que ficou por sessenta e seis dias parado para conserto, em razão da divergência de opiniões sobre a origem do defeito existente entre a seguradora e a concessionária. Dano moral. Configuração incontroversa. Quantum indenizatório que deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas. Acolhida a pretensão da ré, para reduzir o valor da indenização, de vinte salários mínimos para R$ 5.000,00. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002076-85.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
apelante VELMAX VEÍCULOS LTDA, são apelados PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e FRANCISCO DE SOUZA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002076-85.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 18407 - 2/8
Apelação Cível no 1002076-85.2019.8.26.0269
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Velmax Veículos Ltda
Apelados: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Francisco
de Souza Santos
Comarca: Itapetininga
Voto no 18407
Responsabilidade civil. Ação indenizatória cumulada com
tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência.
Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ré que
consertou o veículo do autor em cumprimento de determinação
judicial em antecipação de tutela. Pretensão de expedição de
ofício ao fabricante do veículo, para que ele encaminhe
documentos
referentes
aos
componentes
substituídos.
Descabimento. Ciente da questão apresentada em juízo, a ré, na
qualidade de concessionária da marca e para onde o veículo foi
encaminhado para conserto, deveria ter preservado em seu
poder os componentes substituídos no veículo, a fim de
disponibilizá-los ao perito para exame. Alegação de
ilegitimidade passiva. Descabimento, diante da atribuição de
culpa à ré pelo defeito apresentado no veículo do autor após o
primeiro conserto. Lucros cessantes. Indenização. Cabimento.
Irrelevância do fato de o autor possuir outro veículo. Licença
de taxista expedida para veículo específico, no caso, o veículo
objeto de discussão nos autos, que ficou por sessenta e seis dias
parado para conserto, em razão da divergência de opiniões
sobre a origem do defeito existente entre a seguradora e a
concessionária. Dano moral. Configuração incontroversa.
Quantum indenizatório que deve ser fixado de acordo com os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o
enriquecimento sem causa, bem assim com critérios educativos
e sancionatórios, desestimulando novas práticas lesivas.
Acolhida a pretensão da ré, para reduzir o valor da indenização,
de vinte salários mínimos para R$ 5.000,00. Apelo
parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Velmax

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002076-85.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 18407 - 3/8
Veículos Ltda., em razão da r. sentença (fls. 369/373), integrada pela r.
decisão de fls. 420, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
ação ajuizada por Francisco de Souza Santos, para condenar a ré a
pagar ao autor a importância de R$ 8.460,20 a título de danos
materiais e o equivalente a vinte salários mínimos a título de danos
morais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais de forma proporcional.
Condenou a ré a pagar honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação ao patrono do autor e o autor, por sua vez, a pagar
honorários advocatícios ao patrono da ré, fixados em 10% sobre o valor
que ele sucumbiu, observada a gratuidade de Justiça.
Anoto que os embargos de declaração opostos pela Porto
Seguros Companhia de Seguros Gerais (fls. 400/402) foram rejeitados
(fls. 403).
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que:
houve cerceamento de defesa; ao contrário do entendimento do r. Juízo
singular, não houve preclusão de prova, pois não havia como a apelante
saber, previamente ao laudo, que a ausência das informações da GM
inviabilizaria a correta análise pericial; somente após o trabalho técnico
é que teve ciência da necessidade das referidas informações e requereu
a produção da prova; a questão era essencial para o deslinde da
controvérsia; necessária a anulação da r. sentença, com o retorno dos
autos à primeira instância, para expedição de ofício à General Motors
do Brasil , para que apresente nos autos toda a documentação
relacionada às substituições realizadas no veículo do autor, bem como
laudos e relatórios confeccionados pela montadora; inexistiu vício do
produto ou serviço, tendo o perito reconhecido que os defeitos
decorreram do acidente; o atraso na solução do impasse não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002076-85.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 18407 - 4/8
imputada à apelante, tendo em vista que todo e qualquer serviço
dependeria de autorização da seguradora, responsável por aprovar ou
não o pagamento pelos serviços que seriam realizados; a seguradora
autorizou a troca da carcaça do câmbio, evidenciando que o defeito
posteriormente contatado decorreu do mesmo sinistro; somente poderia
providenciar o reparo com a autorização da seguradora; seria parte
ilegítima para figurar no polo passivo, o qual deveria ser ocupado
exclusivamente pela seguradora; a culpa é exclusiva da seguradora; o
autor não comprovou que a totalidade dos proventos informados em
sua declaração de renda provinha da atividade como taxista; o autor
possuía outro veículo para realização do seu trabalho como taxista;
deveriam ser excluídos os finais de semana e feriados do cálculo
apresentado referente aos lucros cessantes; a indenização por danos
morais comportaria redução para R$ 5.000,00 (fls. 409/422).
Contrarrazões a fls. 427/436 e 439/445.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada
pela Resolução no 772/2017).
É o relatório.
As preliminares serão apreciadas em conjunto com o
mérito.
O autor ajuizou ação indenizatória cumulada com tutela
provisória de urgência em face de Velmax Veículos Ltda. e Porto Seguro
Companhia de Seguros gerais, narrando que trabalha como taxista,
utilizando o veículo descrito na inicial, segurado pela Porto Seguros
Companhia de Seguros Gerais. Em 01/01/2019, ao trafegar pela
Estrada Rio Preto, o veículo sofreu avarias ao se deparar com um objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002076-85.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 18407 - 5/8
que estava na pista. Após a realização de vistorias, mediante o
pagamento da franquia de R$ 4.978,00, a Seguradora autorizou a troca
de alguns componentes do câmbio. No entanto, depois dos reparos, o
veículo passou a apresentar ruídos excessivos no câmbio automático,
especificamente durante a troca de marchas. Devido à discordância
entre a concessionária e a seguradora acerca da responsabilidade pelos
custos do reparo do câmbio, o veículo encontra-se parado, acarretando
danos materiais e morais ao autor. Pretende a condenação da corré
Velmax a efetuar os reparos no veículo e a condenação de ambas as rés,
de forma solidária, ao pagamento de indenização por lucros cessantes e
por danos morais (fls. 01/06 e 86/96).
Deferida a antecipação de tutela (fls. 65), o veículo do
autor foi consertado.
Sobreveio
a
r.
sentença
recorrida,
que
julgou
improcedentes os pedidos em face da corré Porto Seguro e parcialmente
procedentes em face da corré Velmax, condenando a ré a pagar ao autor
indenização por lucros cessantes e por danos morais.
Não subsiste a alegação da ré de que não havia como
saber previamente que a ausência de informações da General Motors do
Brasil acerca dos componentes substituídos por ocasião do reparo era
imprescindível para a conclusão pericial.
Na verdade, o que contribuiu para a impossibilidade de
conclusão do laudo pericial no tocante ao ruído do câmbio foi
principalmente a ausência dos próprios componentes substituídos, e
não somente informações da fabricante sobre eles.
Considerando que a substituição desses componentes
decorreu de determinação judicial à ré, então esta deveria precaver-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002076-85.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 18407 - 6/8
mantendo provas em seu poder para apresentá-las oportunamente no
processo, já que tinha ciência das questões discutidas nos autos.
Nessa linha, a ré deveria ter à sua disposição, no
momento da produção da prova pericial, eventuais relatórios do
fabricante e os componentes substituídos por ocasião do cumprimento
da liminar.
Portanto, inocorrente o alegado cerceamento de defesa,
porquanto a ausência de subsídios para que o perito concluísse acerca
da origem do problema de ruído apresentado no câmbio do veículo do
autor após o primeiro conserto pela ré, decorre da desídia da ré na
conservação das provas, para demonstrar a veracidade do que alegou
em sua contestação.
Não tendo sido comprovado que o defeito reclamado pelo
autor teria decorrido do acidente, a alegação de que inexistiria vício do
produto não tem qualquer fundamento.
Por esse mesmo motivo, não subsiste a alegação de que
não deveria a ré responder pelo impasse na solução do problema
reclamado pelo autor, bem como que seria parte ilegítima para figurar
no polo passivo da demanda.
Em relação aos lucros cessantes, o fato de o autor
possuir outro veículo não quer dizer que poderia utilizar-se dele para
exercer a sua atividade de taxista.
Com efeito, a autorização concedida ao autor pelo
Município está vinculada exclusivamente ao veículo objeto de discussão
nos autos (fls. 36).
O valor da indenização por lucros cessantes não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002076-85.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 18407 - 7/8
impugnado, mas somente o período de cálculo de sessenta e seis dias,
alegando a ré que dele deveriam ser descontados os feriados e fins de
semana.
Sem razão, no entanto, pois conforme alegado pelo autor
na réplica à contestação, ele é taxista autônomo e trabalha todos os
dias.
Por fim, o dano moral não foi impugnado, mas somente o
valor fixado a título de indenização.
Presente o dano moral, “impõe-se sua quantificação, a
qual terá por parâmetros a extensão do dano, as condições econômicas
das partes, a intensidade da culpa e o caráter sancionador dessa
indenização” (TJSP, Apelação no 9000601-72.2009.8.26.0506, Relator
Hamid Bdine, j. 20.08.2014).
Na fixação do valor da indenização por dano moral, o
magistrado deve valer-se dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, previstos na Constituição Federal, mas sem
propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas
especificidades de cada caso.
Nesse sentido, convém destacar o seguinte julgado:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARÂMETROS
PARA
FIXAÇÃO
-
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. A quantificação da compensação
derivada de dano moral deve levar em consideração o
grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a
extensão do dano suportado pela vítima e a sua
participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor
que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição
ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002076-85.2019.8.26.0269 - Itapetininga - Voto no 18407 - 8/8
indenização deve ser mantido. (TJSP. Apelação n.
0003986-60.2012.8.26.0577, Rel. Des. Paulo Ayrosa, J.
29.10.2013).
Considerando-se, pois, a extensão do dano e levando-se
em conta as peculiaridades do caso concreto, mostrou-se excessiva a
fixação do valor correspondente a vinte salários mínimos, comportando
redução para R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais,
capaz de compensar os contratempos experimentados pelo autor,
merecendo acolhida a pretendida redução pela ré.
Destarte, o apelo merece ser parcialmente provido,
apenas para reduzir o montante da indenização por danos morais, de
vinte salários mínimos para R$ 5.000,00, com correção monetária a
partir deste julgamento.
Fica mantida, no mais, a r. sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator